Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724825-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico Agravada: Heliomar Lucena de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726084-51.2025.8.07.0001, assim redigida: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC/15, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há nos autos relatório médico (ID 236504046), onde se registra que a autora se apresenta como "portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, encontra-se em estado vegetativo, acamada, sem interação cognitiva ou verbal, e totalmente dependente para todas as atividades de vida diária. Apresenta histórico clínico de elevada complexidade, com múltiplas comorbidades e intercorrências que justificam, de forma inequívoca, a necessidade de cuidados contínuos em regime domiciliar integral." Desse relatório se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, por outro lado, se constitui frente à jurisprudência do STJ, de que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Além disso, o Tribunal da Cidadania também se posiciona no sentido de que “o tratamento de 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e, caso haja dúvida envolvendo interpretação de cláusulas contratuais, esta deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor" (AgInt. no AREsp. 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 11/05/2022; AgInt. no AREsp. 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 17/08/2022)) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e DETERMINO a citação e intimação da ré UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, para que restabeleça de imediato, não podendo ser ultrapassado o prazo de 5 dias, o custeio integral da internação domiciliar nos moldes prescritos pela médica assistente no documento de ID 236504046 , sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para que apresente defesa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Possuindo a empresa ré domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ no 455/2022, a citação e intimação se realizará via sistema, devendo ser observado o disposto no art. 246 do CPC. Assim, cite-se e intime-se a ré via sistema, a dar cumprimento à liminar e apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73099053), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrida nos autos do processo de origem. Afirma que a internação domiciliar, com acompanhamento de profissional da área de enfermagem, pretendida pela agravada não está respaldada pelo negócio jurídico celebrado entre as partes e nem mesmo no rol fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também argumenta que não há nos autos do processo de origem elementos de prova que justifiquem a presença de técnico em enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia. Por essas razões conclui que não estão presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 294, parágrafo único, segunda figura, em composição com o art. 300, ambos do CPC, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação domiciliar pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 73103894). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 07147234520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) A cooperativa agravante alega que inexiste dever jurídico ao custeio do aludido tratamento de internação domiciliar. Nesse contexto, aduz que na hipótese dos autos está configurada a utilização de tratamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A propósito, reafirma que não há previsão de custeio nas normas ou resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o relato do profissional médico a recorrida, que é pessoa idosa e curatelada, apresenta o delicado quadro de saúde abaixo detalhado (Id. 236504046 dos autos do processo de origem): “Paciente do sexo feminino, 87 anos, portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, encontra-se em estado vegetativo, acamada, sem interação cognitiva ou verbal, e totalmente dependente para todas as atividades de vida diária. Apresenta histórico clínico de elevada complexidade, com múltiplas comorbidades e intercorrências que justificam, de forma inequívoca, a necessidade de cuidados contínuos em regime domiciliar integral. Entre os eventos clínicos prévios, destacam-se pneumonias de repetição, infecções urinárias recorrentes, tromboses venosas profundas em membros inferiores e trombose maciça em veia braquial, além de histórico oncológico de carcinoma de bexiga previamente tratado. Recentemente, foi submetida a nova ressecção tumoral e gastrostomia, com indicação de nutrição enteral exclusiva. Também apresenta disfagia grave, insuficiência respiratória crônica e úlceras de pressão em decorrência da imobilidade prolongada. Faz uso de oxigenoterapia sob cateter nasal, com suporte de cilindro conforme necessidade clínica. O manejo das secreções respiratórias exige aspiração de vias aéreas superiores em horários programados. Devido à neuropatia vesical, há indicação de sondagem de alívio conforme demanda. A administração da dieta enteral requer bomba de infusão com controle de vazão, a fim de evitar episódios de refluxo gastroesofágico e broncoaspiração, sendo a dieta prescrita por nutricionista com base no estado clínico da paciente. O plano terapêutico em domicílio deve incluir técnica de enfermagem em regime de 24 horas para monitoramento contínuo, cuidados com gastrostomia, administração de medicamentos, realização de curativos, aspiração, prevenção de úlceras, higiene corporal e controle de sinais vitais. Reforça-se a importância da enfermagem de nível superior, com visitas periódicas para avaliação e supervisão dos cuidados prestados. A paciente necessita de atendimento médico domiciliar semanal para acompanhamento clínico, ajuste de condutas e manejo de intercorrências. A equipe multiprofissional deve ser composta por fisioterapeuta motor com sessões frequentes para prevenção de contraturas e estímulo à circulação periférica, fisioterapeuta respiratório para técnicas de expansão pulmonar e higiene brônquica, fonoaudiólogo com visitas regulares para avaliação da salivação e risco de aspiração, nutricionista para avaliação e ajuste da dieta enteral, psicólogo para apoio emocional à família e cuidadores, além de terapeuta ocupacional, que contribui significativamente para o conforto funcional da paciente. Quanto aos recursos físicos e insumos indispensáveis, destacam-se cama hospitalar elétrica articulada com grade lateral, cadeira de banho e cadeira de rodas com apoio ajustável, fraldas geriátricas em volume compatível com a rotina diária, materiais para curativos e cuidados com gastrostomia, bomba de infusão enteral, aspirador de secreções, equipamentos de oxigenoterapia e todos os insumos e medicamentos prescritos de forma atualizada, incluindo anticonvulsivantes, anti-hipertensivos, moduladores de humor, gastroprotetores, suplementos e antimicrobianos quando indicados. A ausência de tais medidas acarreta risco elevado de complicações infecciosas, respiratórias, metabólicas e neurológicas, além de sobrecarga familiar e institucional, com possível reinternação hospitalar precoce. Diante da fragilidade extrema e da total dependência funcional da paciente, a assistência domiciliar contínua, integral e especializada é não apenas recomendável, mas absolutamente necessária para preservar a dignidade, o conforto, a segurança e a qualidade de vida da paciente em seu contexto atual. Prescrevo, com caráter de urgência, a implementação do programa de assistência domiciliar multiprofissional em tempo integral (Home Care 24 horas), conforme especificado neste relatório.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo indispensável para a manutenção de suas funções vitais. É necessário ressaltar ainda a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, dos insumos necessários. O sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima mencionado, documento que, ao contrário do que argumenta a recorrente, ressalta de modo expresso a imprescindibilidade da presença de “técnica de enfermagem em regime de 24 horas”. Destaque-se ainda que é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais apropriado para o paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora, ora recorrida, exige cuidados específicos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo à desobediência, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.1. Hipótese de ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4. No caso concreto o tratamento indicado pelo profissional médico é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento e custeio do tratamento. 4.1. Constata-se que o sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico. É atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. 4.2. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1695399, 0702186-80.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a obrigação do custeio, pelo plano de saúde, da internação domiciliar e do fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado e dos insumos e medicamentos devem ser utilizados pelo paciente. Não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento ao concluir, no julgamento do REsp no 1733013-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo. 4.1. Ainda assim a recorrente deve custear o tratamento descrito na causa de pedir, que se encontra previsto nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Colenda Corte Superior de Justiça, pois no caso dos autos ficou caracterizado o risco à integridade física e à vida da paciente, e, assim, a efetiva necessidade das providências médicas requeridas ao plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1615143, 07376027720218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Como reforço argumentativo convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. No aludido julgamento consignou-se que a taxatividade do referido rol como regra é necessária para: a) preservar o equilíbrio econômico dos seguros de saúde; b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes; c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população; e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Há de ser observado, prioritariamente, o rol estabelecido pela ANS. Foram estabelecidos, com efeito, critérios para a determinação do custeio de procedimento não abarcado pelo rol da ANS para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos descritos pelo aludido rol. Nesses casos pode haver, excepcionalmente, o custeio do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente desde que: “a) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. A taxatividade do rol de procedimentos da ANS é regra, nos termos do precedente vinculativo retromencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam o custeio de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido foi incluído o § 13 no art. 10 da mencionada lei, que assim dispõe: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” No caso em exame a nova regra jurídica editada optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. Isso porque foi devidamente ressaltada, pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento da agravada, a imprescindibilidade na dispensação do tratamento indicado, diariamente e de modo contínuo, por meio de internação domiciliar, com o acompanhamento de técnico de enfermagem em regime de 24 (vinte e quatro) horas, com o objetivo de preservar suas condições vitais. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator